Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0725931-28.2019.8.07.0001 APELANTE: LUIS ALBERTO ALVES DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Luis Alberto Alves da Costa em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada contra o Banco do Brasil, acolheu a impugnação para revogar os benefícios da gratuidade de justiça que lhe foram deferidos; acolheu também a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. O apelante/autor deixou de recolher o preparo recursal e requereu a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que não dispõe de recursos para custear as despesas processuais e, em especial, para arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o valor da demanda, sem comprometimento da sua subsistência e de sua família. Esse é o relato do necessário. Decido. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios - art. 98 do CPC. Cuida-se de ato jurisdicional que não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional. A presunção de incapacidade econômica advinda da declaração de hipossuficiência possui natureza juris tantum e, assim, pode o pedido ser indeferido se, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, verifique-se a possibilidade de se arcar com o pagamento das verbas processuais - art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No presente caso, assiste razão ao juiz sentenciante ao asseverar que “o deferimento da gratuidade de justiça é baseado nas provas concretas dos autos. Não é o fato de o STJ ter deferido para quem possui renda superior a 10 salários mínimos que se tornou o padrão e deve ser seguido obrigatoriamente por todos os tribunais. Cabe a cada parte provar que o valor que possuem conta corrente não é suficiente para pagar as despesas de ingresso do processo, ainda que de forma parcelada”. Com efeito, o contracheque acostado aos autos comprova que o autor, servidor público aposentado, percebe renda bruta de R$ 10.456,54 e líquida de R$ 6.706,86 (id 18213987 - Pág. 5). Nesse sentido, considerando que a renda do autor não pode ser considerada módica, competia-lhe comprovar, nas razões recursais, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o que não foi feito. Outrossim, a concessão do benefício de justiça gratuita apenas para suspender a exigibilidade da cobrança da verba honorária carece de amparo legal, pois a fixação de honorários sucumbenciais é legalmente estabelecida para a parte que resta sucumbente na demanda, competindo ao legislador, se for o caso, estipular as hipóteses de isenção ou de exclusão de pagamento da referida verba. Sendo assim, cabe à parte avaliar os riscos de ajuizar a demanda, de forma que, não comprovando sua hipossuficiência, terá de arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios (art. 98 e segs do CPC). Em conclusão, não tendo sido comprovado nos autos que a situação financeira do apelante se amolda à condição de efetiva necessidade, resta infirmada a presunção de veracidade advinda da declaração de hipossuficiência ora apresentada, de forma que o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Outro não é o entendimento deste e. TJDFT: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Se os elementos dos autos indicam a capacidade financeira do requerente, o qual, por sua vez, não demonstra a sua hipossuficiência para suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão: 1266880, 2a Turma Cível, Relator: Sandoval Oliveira, DJE: 03/08/2020) Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC/2015, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o apelante/autor recolher o preparo recursal, em atendimento ao disposto no caput do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator